Tribunal: TJMT
Processo: 1003643-88.2024.8.11.0045
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003643-88.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LENOIR LUIZ ORSO - CPF: 627.136.049-15 (APELADO), LUIZ JOSE ORSO - CPF: 093.764.969-49 (APELADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELANTE), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), LUIZ JOSE ORSO - CPF: 093.764.969-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO
EAREsp
676.608/RS. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente com pessoa interditada, reconheceu a inexistência dos débitos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, condenou ao pagamento de danos morais e confirmou a suspensão dos descontos.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é cabível a restituição do indébito em dobro, à luz do art. 42,
p.u
., do CDC e da modulação fixada no
EAREsp
nº 676.608/RS;

(
ii
) saber se a contratação irregular com pessoa absolutamente incapaz gera dano moral;

(
iii
) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta redução; e

(
iv
) saber se é possível compensar o valor depositado ao autor com as quantias objeto de restituição.

III. Razões de decidir

A contratação ocorreu após a interdição judicial do recorrido, configurando nulidade absoluta do negócio jurídico por incapacidade do agente, nos termos do art. 166, I, do CC.

A restituição do indébito deve observar a modulação do
EAREsp
nº 676.608/RS: valores descontados até 29/03/2021 são restituídos de forma simples; após 30/03/2021, de forma dobrada. Ausência de engano justificável por falha na verificação da condição de incapacidade.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa interditada configura dano moral presumido, dada a violação à dignidade e à vulnerabilidade extrema do consumidor.

O quantum de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os precedentes em hipóteses similares.

Admite-se a compensação entre os valores disponibilizados pelo banco e aqueles a serem restituídos, somados à indenização por dano moral, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para (i) adequar a restituição do indébito à modulação do
EAREsp
nº 676.608/RS e (
ii
) determinar a compensação entre os valores disponibilizados ao autor e os montantes devidos. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:*

“1. É nulo o contrato firmado com pessoa absolutamente incapaz sem a participação de seu curador. 2. A restituição do indébito observará a modulação do
EAREsp
nº 676.608/RS: simples até 29/03/2021 e em dobro após 30/03/2021. 3. O desconto indevido em benefício de pessoa interditada caracteriza dano moral
presumido. 4. Admite-se a compensação entre valores disponibilizados e quantias objeto de restituição.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 166, I; CDC, art. 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial,
DJe
30/03/2021; TJMT, N.U 0014813-67.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08/05/2020; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.399314-1/001, Rel. Des. Shirley
Fenzi
Bertão, j. 19/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PARANA BANCO S/A
.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
4
ª
Vara
Cível da
Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Dano Moral
(
nº
.
1003643-88.2024.8.11.0045
)
,
ajuizada por
LENOIR LUIZ ORSO

representado por seu genitor, ora curador definitivo, LUIZ JOSE ORSO

que
JULGO
U
PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: 1. DECLARAR a nulidade do contrato nº 59005675551331, celebrados entre o autor e o Paraná Banco; 2. DECLARAR a inexistência dos débitos decorrentes do contrato acima mencionado; 3. CONFIRMAR a tutela antecipada concedida, tornando definitiva a suspensão dos descontos referentes aos contratos declarados nulos; 4. CONDENAR o requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, referentes ao contrato nº 59005675551331, valores estes que deverão ser apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto e juros de mora

de 1% ao mês desde a citação; 5. CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC). Condeno
u
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mediante depósito no Banco do Brasil, agência n.º 3834-2, conta corrente n.º 1.041.050-3.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: a) a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, ante a ausência de má-fé e a necessidade de observância da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ no
EAREsp
nº 676.608/RS; b) a inexistência de dano moral, por não haver prova de que o apelado tenha efetivamente sofrido abalo em sua esfera anímica; c) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; e d) a necessidade de compensação entre o valor disponibilizado ao autor e eventual condenação.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença
, id
.
314423908.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

LENOIR LUIZ ORSO

representado por seu genitor, ora curador definitivo, LUIZ JOSE ORSO
,
ingressou com a
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Dano Moral (
nº
.1003643-88.2024.8.11.0045) em face de
PARANA BANCO S/A
.,

aleg
ando
que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimo consignado que não reconhece, firmados por meio digital quando já se encontrava interditado judicialmente desde 24/10/2012, em razão de comprometimento cognitivo. Sustentou a ausência de manifestação válida de vontade, vício de consentimento e falha na prestação de informações, requerendo a declaração de nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para: 1) declarar a nulidade do contrato nº 59005675551331; 2) declarar a inexistência dos débitos dele decorrentes; 3) confirmar a tutela antecipada concedida, tornando definitiva a suspensão dos descontos; 4) condenar o requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e 5) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o banco apelante interpôs o presente recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise: (i) da possibilidade de repetição do indébito em dobro; (
ii
) da configuração do dano moral; (
iii
) do quantum indenizatório; e (
iv
) da compensação entre valores.

Inicialmente, o
apelante sustenta a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, alegando ausência de má-fé e necessidade de observância da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ no
EAREsp
nº 676.608/RS.

No caso em análise, restou incontroverso que o autor foi interditado judicialmente em 24/10/2012, conforme documentação acostada aos autos, sendo nomeado como seu curador o Sr. Luiz José Orso
(id.

Num. 314412459 - Pág. 1
)
. Os contratos questionados foram firmados posteriormente à interdição, sem a participação ou anuência do curador.

O Código Civil é claro ao estabelecer em seu art. 166, I, que é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Assim, os contratos firmados pelo autor após sua interdição são juridicamente nulos, independentemente dos procedimentos adotados pelo banco para a contratação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO COM PESSOA INCAPAZ E ANALFABETA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – CONTRATO DECLARADO NULO – APLICAÇÃO DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 104 do Código Civil, para que haja validade no negócio jurídico é imprescindível à capacidade do agente.

Tratando-se de contrato celebrado por pessoa interditada, independente da forma como ocorreu a contratação, o negócio jurídico é nulo
nos termos dos artigos 3º, III, c/c 166, I, do Código Civil, por ter sido celebrado por
agente
absolutamente incapaz.

Não tendo a instituição financeira desincumbido do seu ônus previsto no artigo 373, II, do CPC/75, deve responder
pelos prejuízos decorrente
da sua desídia, aí incluída a inscrição indevida do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito, haja vista a constatação inequívoca de falha na prestação do serviço a atrair a responsabilidade objetiva do fornecedor.

O dever de indenizar decorre da própria inscrição indevida, prescindindo de comprovação do prejuízo.

Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo,
e também
amenizador do infortúnio causado.

(N.U 0014813-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020)

Quanto à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

O STJ, no julgamento do
EAREsp
nº 676.608/RS, consolidou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida e a ausência de engano justificável. Contudo, modulou os efeitos da decisão para que o entendimento fosse aplicado apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021.

No presente caso, não há que se falar em engano justificável por parte da instituição financeira. A condição de interdito do autor é um fato público, registrado em cartório e passível de verificação por meio de simples consulta. A falha do banco em verificar essa condição não configura engano justificável, mas sim negligência na prestação do serviço.

Ademais, a contratação com pessoa absolutamente incapaz, sem a participação de seu curador, revela conduta contrária à boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais.

Portanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do STJ, os valores descontados até 29/03/2021 devem ser restituídos na forma simples, enquanto aqueles descontados a partir de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A repetição do indébito encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. O STJ, no
EAREsp
676.608/RS (Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
30/03/2021), firmou entendimento de que a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida e o pagamento pelo consumidor, salvo engano justificável. Contudo, no mesmo julgamento, o STJ modulou os efeitos da decisão, fixando que a restituição em dobro
aplica-se
apenas aos contratos realizados após 30/03/2021, em respeito à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

(...)

A restituição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC independe de má-fé, mas aplica-se apenas ao contrato firmado após 30/03/2021, em virtude da modulação de efeitos do
EAREsp
676.608/RS.

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.25.399314
-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley
Fenzi

Bertão ,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2025, publicação da súmula em 19/11/2025)

Neste ponto, merece parcial provimento
o
recurso para adequar a restituição dos valores à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ.

O apelante sustenta a inexistência de dano moral, alegando que não há prova de que o apelado tenha efetivamente sofrido abalo em sua esfera anímica.

No caso em análise, o dano moral decorre da própria violação do direito do autor, pessoa interditada e em situação de extrema vulnerabilidade, que teve valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa comprovação específica. Isso porque a privação de recursos financeiros essenciais para o sustento e dignidade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e interditada, causa transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Ademais, a conduta da instituição financeira, ao celebrar contrato com pessoa legalmente incapaz sem a devida representação, demonstra flagrante negligência e violação de deveres anexos à boa-fé objetiva, como o dever de cautela e informação.

Portanto, mantenho a condenação por danos morais.

O apelante pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, alegando que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é excessivo.

Na fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

No caso em análise, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira, que celebrou contrato com pessoa absolutamente incapaz sem a participação de seu curador, e os transtornos causados ao autor, que teve valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se
adequado e em consonância com os precedentes jurisprudenciais em situações similares.

Não se trata de valor exorbitante que possa configurar enriquecimento sem causa, nem de valor irrisório que não cumpra sua função pedagógica. Portanto, mantenho o quantum indenizatório fixado na sentença.

Por fim, o
apelante requer a compensação entre o valor disponibilizado ao autor e eventual condenação, para evitar enriquecimento sem causa.

Assiste razão ao apelante neste ponto. Embora os contratos sejam nulos, é fato que houve a disponibilização de valores ao autor, conforme comprovantes de transferência juntados aos autos. A restituição desses valores é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa.

Assim, deve ser determinada a compensação entre os valores efetivamente disponibilizados ao autor e os valores a serem restituídos, acrescidos da indenização por danos morais.

A
nte o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

1) Determinar que a restituição dos valores descontados observe a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no
EAREsp
nº 676.608/RS, de modo que os valores descontados até 29/03/2021 sejam restituídos na forma simples, e aqueles descontados a partir de 30/03/2021 sejam restituídos em dobro;

2) Determinar a compensação entre os valores efetivamente disponibilizados ao autor e os valores a serem restituídos, acrescidos da indenização por danos morais.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026